Tribunal: TJDFT
Processo: 0749595-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, AJUIZADA POR COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA CONTRA COLINA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. CNIB. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SISTEMA DE BUSCA PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela cooperativa de crédito contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, lastreada em cédula de crédito bancário, a qual indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2. A decisão recorrida. O juízo de origem indeferiu o pedido de reiteração de busca de bens pelo sistema CNIB, fundamentando não haver demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor desde a última pesquisa realizada em outubro de 2024, bem como não ser incumbência do Poder Judiciário realizar, de forma reiterada e injustificada, pesquisas patrimoniais, sobretudo quando o acesso às informações do CNIB pode ser obtido diretamente pela parte interessada junto ao cartório extrajudicial competente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do sistema CNIB como ferramenta de pesquisa patrimonial para fins de localização de bens passíveis de penhora em execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se exclusivamente à integração de ordens de indisponibilidade decretadas por autoridades judiciárias ou administrativas, não constituindo instrumento voltado à pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença.
5. A pretensão da agravante desvirtua a finalidade do sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa atribuída precipuamente ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo, nos termos do art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC.
6. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver a dívida exequenda, sobretudo quando tais informações podem ser obtidas pela via extrajudicial. 6.1. O acesso às informações constantes dos bancos de dados da CNIB pode ser realizado pelo público, inclusive pela parte interessada, por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário para viabilizar ao agravante a obtenção das informações lá prestadas.
7. Precedente Turmário: “(...) 4. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 5. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 6. Não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação. (...).” (0734768-65.2025.8.07.0000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível dje: 13/11/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à pesquisa ou localização de bens passíveis de penhora em execuções e cumprimentos de sentença, sendo seu acesso viável diretamente pela parte interessada junto ao cartório extrajudicial competente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos, não incumbindo ao Poder Judiciário determinar sua utilização como ferramenta de pesquisa patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, "c", e 921, §§ 1o e 3o; Provimento CNJ no 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734768-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 13.11.2025; TJDFT, AI 07211092320248070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21.8.2024; TJDFT, AI 07180372820248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 8.8.2024; TJDFT, AI 07524154420238070000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 6.5.2024.